Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702582-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS Despacho 1. O prazo de cinco dias para o executado apresentar os documentos solicitados no tópico 8 do ID no 26843511 transcorreu sem manifestação. 2. Converto o julgamento em diligência. 3. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o apelado, Claudir Lino dos Santos, pela derradeira oportunidade, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o termo de curatela provisória e a íntegra da decisão que concedeu antecipação de tutela nos autos no 2017.01.1.041637-5, nomeando sua curadora provisória. Na sequência, se os documentos forem apresentados, intime-se a exequente, para, querendo, manifestar-se, no mesmo prazo (5 dias). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro